Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-55.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600167-55.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600167-
55.2024.6.16.0039, que julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério
Público Eleitoral contra Marcelo Fernando Baggio, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o representado ao pagamento de multa
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 36, §3º, no artigo 96, ambos da Lei n.º
9.504/97, no artigo 3º, parágrafo único e no artigo 17 e seguinte da Resolução n.º 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, em face de Marcelo Fernando Baggio, conhecido também por Marcelo
Baggio. Alega-se que, o representado, pré-candidato a vereador no município de Reserva/PR, teria
publicado em sua rede social Facebook, no dia 23/07/2024, um vídeo dos pré-candidatos a prefeito
e vice-prefeito, contendo na legenda a expressão "vamos juntos nessa caminhada". A
representação apócrifa que originou a ação foi recebida em 19/08/2024, acompanhada de captura
de tela da publicação. O Ministério Público argumenta que a expressão utilizada se reveste
semanticamente de pedido de voto, configurando propaganda eleitoral antecipada. Ressalta que,
em 11/07/2024, houve uma reunião com presidentes de partidos políticos da zona eleitoral, onde
foram feitos esclarecimentos e alertas sobre propaganda eleitoral antecipada, especialmente
quanto ao uso de "palavras mágicas". E em 12/07/2024, foi instaurado um Procedimento
Administrativo Eleitoral para expedir Recomendação Administrativa sobre propaganda eleitoral nas
eleições municipais de 2024. O órgão ministerial sustenta que o representado, ciente da
irregularidade, divulgou a mídia com claro intuito de antecipar a propaganda eleitoral, vedada antes
de 15/08/2024, conforme o artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Argumentou que a propaganda em rede
social facilita e prepara a propaganda futura, gerando efeitos psicológicos significativos e
proporcionando aceitação inconsciente do nome do futuro candidato pelos eleitores. O órgão
ministerial sustenta que a propaganda antecipada gera proveito futuro, desequilibrando a disputa e
ferindo o princípio da isonomia.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO FERNANDO BAGGIO (RECORRENTE)
THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER (ADVOGADO)
MARIO PEDROSO DE MORAES (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125508
10/10/2024
19:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.924

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600167-55.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO FERNANDO BAGGIO
ADVOGADO: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - OAB/PR72539
ADVOGADO: MARIO PEDROSO DE MORAES - OAB/PR43210
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. EXPRESSÕES
"VAMOS JUNTOS", "ESTAMOS JUNTOS". PALAVRAS MÁGICAS.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR que, em
representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, a julgou procedente pela prática de propaganda eleitoral
antecipada, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por propaganda antecipada.

O representado interpôs recurso, alegando que as expressões eram
habituais e não configurariam pedido de voto, sendo insuficientes
para caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se as expressões
utilizadas pelo pré-candidato nas postagens em rede social
configuram propaganda eleitoral extemporânea e, especificamente, se
as referidas expressões podem ser consideradas "palavras mágicas"
que equivalem a pedido explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44125508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a menção à pretensa
candidatura e a exaltação de qualidades pessoais antes do início do
período eleitoral, desde que não contenha pedido explícito de voto.
Todavia, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
reconhece que o pedido explícito de voto pode ser inferido de termos
e expressões, conhecidas como "palavras mágicas", que transmitem
o mesmo conteúdo de forma implícita.

Em seus julgados, relativos às eleições de 2022, o TSE reiterou que
expressões comumente utilizadas em contexto eleitoral podem,
conforme o "conjunto da obra", configurar pedido explícito de voto
(AgRg no REspe nº 060071858 e RE nº 060030120).

Esta Corte Regional, em julgados recentes, afastou a aplicação
automática de tal entendimento, considerando que as expressões
"vamos juntos", "estamos juntos" não configurariam pedido explícito
de voto quando analisadas isoladamente e fora de um contexto
eleitoral específico (RE nº 060008209 e RE nº 060004119).

Em vista do princípio da colegialidade, considerando o entendimento
adotado pela Corte Regional, afastou-se a aplicação da multa imposta
ao recorrente, reformando a sentença de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O voto conhece e dá provimento ao recurso interposto afastando a
multa imposta.

Tese de julgamento: "As expressões 'vamos juntos' e 'estamos
juntos', analisadas fora de um contexto eleitoral explícito, não
configuram pedido de voto e, portanto, não caracterizam propaganda
eleitoral extemporânea."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060071858, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, DJE 01/12/2023.

Recurso na Representação nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 19/12/2022.

TRE -PR Recurso Eleitoral n. 060008209, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, PSESS - 12/09/2024;

TRE - PR Recurso Eleitoral nº060004119, Acórdão, Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, PSESS - 19/09/2024).

Num. 44125508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO FERNANDO BAGGIO em
face da sentença proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR que, em
representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, julgou-a
procedente pela prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por propaganda antecipada.

Na origem, o parquet propôs representação por propaganda eleitoral antecipada em
desfavor do pré-candidato a vereador de Reserva/PR, onde o ora recorrente, realizou publicação
na rede social Facebook com pedido de voto em período vedado por meio da utilização de
“palavras mágicas” com o intuito de mascarar o pedido de voto.

Irresignado, o representado apresentou o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a reforma da sentença a quo, a fim de ser julgada improcedente a
representação pela não configuração de propaganda antecipada, com o afastamento da multa
imposta.

Adentrando ao mérito, seguiu com a alegação de inexistência de propaganda
antecipada ante o teor da publicação, sendo que não houve pedido explícito de votos e nem uso
de “palavras mágicas” que a isso induzissem, mas tão somente uma expressão corriqueira e
habitual sem qualquer cunho eleitoral.

Em contrarrazões (id. 44013095), o Ministério Público Eleitoral, defende o acerto da
decisão de primeiro grau, visto que as expressões utilizadas na publicação remetem à ideia de
pedido de voto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44047250), de igual modo,
entende pelo desprovimento do recurso, por considerar terem sido utilizadas expressões que
induzem a pedido de votos.

Vieram-me conclusos

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
09/09/2024 e o recurso foi interposto na mesma data da prolação da sentença, logo, dentro do
prazo previsto no artigo 96, § 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em rede
social Facebook do pré-candidato MARCELO FERNANDO BAGGIO ao cargo de vereador no
Município de Reserva configura propaganda eleitoral extemporânea.

Antes de se analisar os argumentos do recurso, mostra-se profícuo à compreensão
Num. 44125508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

da demanda que se parta de um breve retrospecto.

Como relatado, o Ministério Público ingressou com representação em face de
MARCELO FERNANDO BAGGIO expondo que o ora recorrente, na condição de pré-candidato
teria realizado propaganda extemporânea irregular, antes do período de campanha, com pedido
d e
v o t o
e m
f o r m a
d e
a p o i o ,
n a
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k
(https://www.facebook.com/marcelofernandobaggio?locale=pt_BR), tendo sido extraído mídia,
contendo magics words nas quais profere expressões como “vamos juntos nessa caminhada”,
“vem comigo e “estamos juntos” conforme o print a seguir:

Por entender que as postagens continham “palavras mágicas” o juízo a quo deferiu
pedido liminar e determinou a remoção da postagem (ID 43962712).

Em sua defesa, o ora recorrente havia sustentado, em síntese, que a postagem
Num. 44125508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

objeto de representação não se constitui em propaganda extemporânea, de vez que nela,
indubitavelmente, não há pedido de voto e nem mesmo o uso de “palavras mágicas” que
transmitam o mesmo conteúdo, alegando que as expressões “vamos juntos nessa
caminhada”, “vem comigo e “estamos juntos” evidenciam apenas expressões habituais, sem
qualquer cunho eleitoral.

Em sentença, o juízo a quo entendeu que as expressões utilizadas configurariam
“palavras mágicas”, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“(...)

Pois bem, no caso em exame, em que pese o representado não tenha dito
ou escrito de forma expressa a frase “vote em mim”, fez uso de uma
postagem das denominadas “palavras mágicas”, quais sejam, a expressão
““vamos juntos nessa caminhada, com fé em Deus, construir a Reserva que
queremos””, que corresponde efetivamente a um pedido expresso de votos,
como, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. DIVULGAÇÃO. VÍDEO. REDE SOCIAL.
PRÉ-CANDIDATO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PALAVRAS MÁGICAS.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, confirmou-se acórdão do TRE/MG em que se manteve multa
individual de R$ 5.000,00 imposta aos agravantes, pré-candidatos ao cargo
de vereador de Dom Cavati/MG nas Eleições 2020, por prática de
propaganda extemporânea (arts. 36, caput, § 3º, e 36-A da Lei 9.504/97).2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido
explícito de votos a partir do uso de "palavras mágicas". Precedentes.3. Na
espécie, consta da moldura fática a quo que os próprios pré-candidatos
divulgaram em suas redes sociais Facebook e Instagram vídeo contendo
frases como: "conto com o seu apoio, e conte comigo", "conto com seu
apoio, quero lutar por uma Dom Cavati ainda melhor e acredito nessa
possibilidade, muito obrigado", "contando com o apoio de todos vocês",
"quero pedir o apoio de todos vocês", "estou pleiteando mais uma vez uma
vaga a vereador, e creio que com o apoio de todos vocês e de seus
familiares, conseguirei atingir esse objetivo", "conto com seu apoio nessa
próxima eleição", "conto com o apoio de todos vocês para darmos
sequência aos nossos projetos sociais e de crescimento para Dom Cavati",
o que configura o ilícito em tela.4. Outrossim, não há falar em falta de
individualização das condutas para afastar a responsabilidade, porquanto,
conforme consignou a Corte Regional, todos os agravantes participaram do
vídeo e compartilharam-no em suas redes sociais. Conclusão diversa
esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060006381, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 01/09/2021).

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2022.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. 1. No decisum monocrático,
manteve–se aresto unânime em que o TRE/RR condenou os agravantes
(então pré–candidato ao cargo de governador de Roraima em 2022 e seu
partido político) ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada
Num. 44125508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. AGRAVO
INTERNO. GOVERNADOR. VÍDEO. JINGLE. REDE SOCIAL. “PALAVRAS
MÁGICAS”. CONFIGURAÇÃO. MULTA. 2. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, para fins de caracterização de propaganda eleitoral antecipada,
é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso
de “palavras mágicas”. A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral que “o uso de ¿palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como ¿venha fazer parte dessa corrente do bem' e ¿venha
ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a
propaganda eleitoral antecipada [...]” (AgR–REspEl 0600347–03/SE, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 26/8/2022). 3. No mesmo sentido, o
AgR–AREspE 0600186–43/PA, Rel. Min. Raul Araújo, sessão plenária
virtual encerrada em 8/9/2023, em que se assentou a existência de
“palavras mágicas” em orações como “o Pará te espera”. 4. No caso,
extrai–se da moldura fática do aresto a quo a divulgação, por meio do
Instagram e do Facebook do pré–candidato ora agravante, de vídeo com o
jingle “eu vou com ele, vem também. Antônio Denarium mais uma vez”, em
clara referência a sua reeleição. 5. Considerando o teor da propaganda,
tem–se de forma clara o que esta Corte denominou “palavras mágicas”,
capazes de definir o pedido explícito de votos. 6. A irregularidade envolveu
postagens em duas plataformas e há reincidência, de forma que se mostra
adequado o valor de R$ 15.000,00 estabelecido pela Corte de origem.
AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO. PRÉVIO CONHECIMENTO.
ART. 40–B DA LEI 9.504/97. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
24/TSE. 7. De acordo com o art. 40–B da Lei 9.504/97, “[a] representação
relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou
do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela
responsável”. 8. No caso, o TRE/RR, a quem cabe a ampla análise
probatória, concluiu que a legenda também deveria ser responsabilizada
com supedâneo em dois elementos: a) a divulgação do símbolo e do
número de urna da sigla na postagem; b) a circunstância de que, “no final do
vídeo, o chamamento do partido é manifesto”, haja vista a expressão
“Progressistas: oportunidades para todos”. 9. À míngua de outros elementos
que permitam exame mais acurado das circunstâncias do caso, tem–se que
conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
CONCLUSÃO. 10. Agravos internos a que se nega provimento. (TSE -
REspEl: 06001077820226230000 BOA VISTA - RR 060010778, Relator:
Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 05/10/2023, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207)

Embora a Lei n. 13.165/2015 tenha alterado o caput do art. 36-A da Lei das
Eleições para permitir, antes do período eleitoral, a menção à pretensa
candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, de
modo que proibiu apenas o pedido “explícito” de voto, pela jurisprudência
do TSE, o pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções ‘vote em’ ou ‘não vote em’, e pode ser objetivamente
extraído de locuções outras, igualmente explícitas e diretas, designadas
como "palavras mágicas".

Ademais, a Resolução n° 23.732/2024 incluiu na Resolução n°
23.610/2019, que trata de propaganda eleitoral, a previsão de tais palavras
mágicas, quando assim dispôs:
Num. 44125508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No presente caso, o então representado, no dia 23.07.24, divulgou nas suas
redes sociais (Facebook®), vídeo dos pré-candidatos a prefeito e a vice-
prefeito, contendo na legenda da publicação a expressão “vamos juntos
nessa caminhada, com fé em Deus, construir a Reserva que queremos”.

Portanto, porque configurada na espécie a existência de propaganda
eleitoral antecipada, de rigor a condenação do infrator ao pagamento da
multa prevista no artigo 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97.

Veja-se que não há qualquer incongruência nas provas trazidas pelo
representante que indicou o link do Facebook onde a postagem foi
realizada, bem como trouxe o print da postagem no corpo do texto, o que
comprova a publicação realizada pelo candidato.”

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe
que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição".

A postagem em questão foi realizada no dia 23 de julho de 2024, antes,
portanto, do início do período da propaganda eleitoral.

Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se pode
deixar de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos condutas,
vedado o PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
Num. 44125508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não ensejam
irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além do pedido
explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i) utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade
de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das possibilidades do pré-candidato
médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
Num. 44125508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, entendo perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.

No meu sentir, as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”,
“estamos juntos”, representam a utilização de magic words, configuram pedido de voto,
conforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM NO INSTAGRAM. (...). "PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se
propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou na qual veiculado conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de
votos pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas".
Precedente.

5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a
oração "Não tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim
continuar com Marcos Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral
porque faz referência ao pleito vindouro, rogando aos eleitores a
permanência no cargo de quem já exerce o mandato eletivo. Decisão
regional em harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.

(...)

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
Num. 44125508 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM
QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta
Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral
e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

(...)

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral
de 2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de
não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato
praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial
de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

(...)

(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

Nessa mesma linha foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

“Dentre as referidas expressões, a jurisprudência do C. TSE já se
Num. 44125508 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

manifestou a respeito dos termos “venha fazer parte dessa corrente do bem”
(AgR–REspEl 0600352– 25/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
11/05/2022), “eu quero que você avance junto comigo”, “eu quero que
avancemos juntos”, “nós podemos, eu e você juntos, e é assim que vamos
caminhar” (REspEl 0600351–40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
03/02/2022), “então, meu irmão, vou pedir de novo, me dê a oportunidade
que eu estou preparado [...]” (REspEl 0600230-91.2020, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 29/08/2022), “conto com o seu apoio”, “quero pedir o apoio
de todos vocês ” ( REspEl 0600063-81.2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 01/09/2021).

Na situação em apreço, as expressões discutidas (vamos juntos nessa
caminhada) demonstram, com base no levantamento jurisprudencial exposto
acima, que referidos termos configuram-se como pedido implícito de voto,
efetivado por précandidato em período vedado. ” (ID. 44047250).

Contudo, este não é o entendimento desta Corte, que em recentes julgados
considerou que as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”, “estamos
juntos”, representam a utilização de magic words, não configuram pedido explícito de voto. (
RECURSO ELEITORAL nº060008209, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024; RECURSO ELEITORAL nº060004119,
Acórdão, Des. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2024).

Assim, em vista do princípio da colegialidade, adoto o entendimento desta Corte
para dar provimento ao recurso, e reformando a sentença de primeiro grau afastando a aplicação
da multa ao recorrente.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto por MARCELO FERNANDO BAGGIO, afastando a multa de R$ 5.000,00 que lhe fora
imposta.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600167-55.2024.6.16.0039 -
Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARCELO FERNANDO BAGGIO - Advogados do(a) RECORRENTE: THATIANA DAMARIS
NOGUEIRA HEGGELER - PR72539, MARIO PEDROSO DE MORAES - PR43210 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44125508 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125508 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019035814400000043076200
Número do documento: 24101019035814400000043076200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:50:01